Tribunal: TJDFT
Processo: 0704932-29.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. NEGATIVAÇÃO BEM FUNDAMENTADA DOS MAUS ANTECEDENTES E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REDUÇÃO DA FRAÇÃO PARA 1/6 POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DO CRIME CONTINUADO. ART. 71 DO CP. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PENA REDIMENSIONADA.

1. Quando bem fundamentadas pelo d. Magistrado sentenciante, não há que se falar no afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (maus antecedentes e circunstâncias do crime), pois condizente com a lei e jurisprudência aplicável a cada caso.

2. Em regra, na primeira e segunda fase da dosimetria deve ser observada a proporção de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial ou agravante considerada desfavorável ao réu, consoante entendimento consolidado no STJ.

3. Para a configuração da continuidade delitiva, o Código Penal Brasileiro adotou, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a Teoria Objetivo-Subjetiva ou Mista, segundo a qual, além da mesma espécie de crimes praticados em semelhantes condições de tempo, lugar e modus operandi, exige-se também a unidade de desígnios ou vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos.

4. In casu, verifica-se que o réu praticou, mediante mais de uma ação, dois crimes de roubo contra vítimas diversas, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução (modus operandi), nos exatos termos do art. 71 do CP, devendo ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena estabelecida.

5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Pena redimensionada.